Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-14.2024.8.11.0029
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000088-14.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LORAN VINICIOS DE LIMA MACIEL - CPF: 706.559.241-32 (APELANTE), VITORIA SOARES IRINEU - CPF: 060.549.441-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEZIEUDES CAMPOS CIRINO - CPF: 661.587.102-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GIAN RAUBER - CPF: 047.012.891-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO LACHESKI KUZMINSKI - CPF: 096.488.639-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pelos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, Código Penal, o primeiro apelante à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado, e o segundo apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto. Os recorrentes alegam insuficiência de provas para a condenação, postulando pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2.Há duas questões em discussão: (i) se as provas colhidas são suficientes para a condenação do apelante por tráfico de drogas (ii) se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal e o reconhecimento do tráfico privilegiado de ofício, diante da presença de todos os pressupostos para tanto.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.As provas materiais e testemunhais confirmam a materialidade e autoria do crime de tráfico, incluindo o laudo pericial que atesta a presença de cocaína e transferência bancária recebida de usuário de drogas, fator caracterizador da traficância.

4. A condição de usuário não exclui a responsabilidade pelo tráfico, sendo inviável a desclassificação para uso pessoal diante das circunstâncias e evidências que indicam mercancia.

5.O tráfico privilegiado pode ser reconhecido de ofício, posto a apelante preencher todos os pressupostos da benesse legal.

6. Nos termos da Súmula Vinculante 59, “
é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2o, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal
.”

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, "b"; Lei no 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citadas: Súmula Vinculante 59.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto p
ela Defensoria Pública Estadual em favor de

Loran
Vinicius de Lima Maciel
e
Vitoria Soares Irineu
,
contra sentença

proferida pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Canarana
- MT
, que
o
s

conden
ou pela prática
do
crime previsto no
a
rt. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas)
,

o primeiro
à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, em regime inicial fechado, e
a

segunda à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime semiaberto
.
(ID
227534277
).

Em suas razões, os apelantes
postulam p
ela
absolvição, sustentando a insuficiência de provas
.

Subsidiariamente, pretendem a
desclassificação para o delito de po
rte de droga ilícita
para uso próprio
.

O apelante
Loran

pleiteia também
pela
revogação de sua prisão preventiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do apelo defensivo. (id.

227534293
)

A Procuradoria de Justiça
, de igual maneira,

exarou parecer
indicando o desprovimento do apelo
. (id.

229081169
)

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de prelibação, conheço do presente recurso de apelação, pelo que passo a julgá-lo.

A denúncia narra que,
no dia 25 de dezembro de 2023, por volta das 01h50min, na MT-020,
na
cidade de Canarana/MT,
Loran
Vinícios
e
Vit
ó
ria Soares Irineu
, com consciência e vontade, transportava
m
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes consistentes em cocaína
.

Segundo a narrativa
acusatória
,
uma
equipe
da Polícia Militar recebeu informações sobre um casal que esta
ria
vendendo drogas
próximo ao armazém do Grupo Cunha
, informando as características do
s
mencionado
s

suspeitos.

Imediatamente
,
a guarnição se deslocou ao local e identificou o referido casal,
quando resolveram
efetua
r
a abordagem, momento em que
Vitória
se desfez
de uma sacola
.

A
o realizar
em
a busca no local de descarte
, os Policiais encontraram
07 (sete) pinos de cocaína.

Na instrução criminal foram inquiridas 03 testemunhas de acusação, 01 de defesa e interrogados os apelantes.

Conquanto também tenham sido denunciados pelo delito de associação ao tráfico, os apelantes foram absolvidos por tal crime, sendo condenados some
nt
e pelo tráfico
.

A
o sopesar as provas coligidas, é possível constatar
a
materialidade e autoria delitiva
s
, mormente considerando todo o contexto fático que e
n
volveu a prisão em flagrante do
s
apelante
s
.

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se cabalmente demonstrada pelo
s seguintes elementos:
boletim de ocorrência (id. 139233846), termo de exibição e apreensão de objetos (id. 139233849), laudo pericial preliminar da substância apreendida, (id. 139233863), relatório de investigação (id. 139233864), Laudo de Exame Pericial (id. 141868631),
R
elatório
F
inal (Id. 139233876)
.

Em juízo, foram inquiridos dois Policiais Militares que efetivaram a prisão em flagrante do
s
apelante
s e
a testemunha
Luciano
Lacheski
, o qual teria realizado um pix em favor do apelante
Loran
, a pedido de uma

usuária de drogas chama
da

Michele
,
com
a qual

aquele primeiro
se relacionava
.

Também foi inquirida um
a
testemunha arrolada pela defesa, a qual nada trouxe de relevante para elucidação do caso.

O
P
olicial
Militar
Gian Rauber
recordou que recebeu uma denúncia anônima acerca de um casal
que

estaria realizado o comércio ilegal de droga
s
, em posse numa motocicleta
Broz
vermelha,
próximo do armazém do
G
rupo
C
unha
e, q
uando estava indo ao local informado, se deparou com a motocicleta suspeita, sendo, em sequência, realizada a abordagem, momento em que
a garupa
tentou dispensar a droga
.

N
o entanto, conseguiram localizar os entorpecentes, que totalizaram 07 pinos de cocaína.

Ao ser questionado se já havia prendido o apelante
Loran

em outra oportunidade, a testemunha afirmou que não, apesar de saber que ele é conhecido da Polícia Militar.

O outro Policial Militar, a testemunha
Kezieudes
Campos Cirino
, também ratificou seu depoimento quando da lavratura do flagrante, ao
confirmar que receberam informações
acerca

de
suspeitos numa moto
Broz

vermelha
,
vendendo drogas na
secadora dos
C
unha
,
para um dos funcionários, mas não sabiam exatamente qual era.

Afirmou que
em diligências
ao local informad
o, acabaram se depara
n
do com a motocicleta suspeita, sendo que, ao perceber a presença da viatura, a apelada teria jogado uma sacola na beira da pista.

Com relação à
testemunha
Luciano
Lacheski
,
quanto a
ter enviado um
pix
de
R$ 100,00 (
cem reais
)
ao apelante
Lora
n
, a pedido de

Michele,
pessoa
com
a qual se relacionava,

o mesmo
afirmou não saber
o motivo
da
transferência.

Nada obstante ter dito de
s
conhecer
a razão
do pix, ao ser questionada pela Promotora de Justiça sobre seu primeiro depoimento em sede policial, a testemunha assumiu que
Michele
teria lhe dito que “
era para ele transferir, pois o menino a estava cobrando
”, t
al qual
já

havia

declarado perante a Autoridade Policial.

Quando questionado se
Michele
seria usuária de drogas, a testemunha
Luciano
disse que ela fazia

uso, mas não s
ou
b
e informar se ela
ainda continua utilizado.

A apelante
Vitória
, ao ser interrogada em juízo,
negou a autoria delitiva,
sob a escusa de ser
usuária
desde os seus 15 anos de idade e que naquele dia estava com os pinos de cocaína para consumir em uma festa na “BR”
.

Disse
que jogou o entorpecente fora porque ficou com medo
de que
colocassem a culpa em
Loran
, pelo fato dele usar tornozeleira.

Por seu turno, o
apelante
Loran
negou
os
fatos, explicando que não tinha conhecimento de que
Vitória
estaria portando drogas.

Ao ser questionado sobre o pix no valor de
R$ 100,00 (cem reais)
que havia recebido da testemunha
Luciano
,
disse ter emprestado para
Michele
, vindo a
cob
rá-la no dia dos fatos,
por ser
N
atal e
porque
estava com visita de familiares em sua residência.

Embora o
s
réu
s
tenha
m
negado
o
tráfico, a análise das provas
denota fatores indicativos do
crime
, especialmente pela forma em que se deu a apreensão das drogas e comprovação da transferência de pix
de uma usuária de drogas, fator apto a caracterizar a mercancia ilegal de entorpecentes.

A abordagem dos policiais
deu-se com base em informações prévias, confirmadas posteriormente
,
quando os apelantes, ao avistarem a viatura, dispensaram a sacola contendo os 07 pinos de cocaína.

Conquanto a quantidade de drogas não ser considerável, não pode se perder de vista sua natureza e valor de mercado.

Isso porque, o comércio a varejo da cocaína, realizado por pequenos traficantes, geralmente envolve pequena quantidade. Principalmente em cidades do interior, onde há pouca oferta e nem todos os usuários ostentam poder aquisitivo para adquiri
rem
grande quantidade, exatamente conforme ocorre no caso dos autos.

A circunstância da apreensão da droga leva a conclusão
que
os apelantes realmente estavam transportando os 07 pinos de cocaína a fim de vendê-los para uma usuária da localidade, a qual, por interposta pessoa, a testemunha
Luciano
, fez uma transferência bancária no valor de
R$ 100,00 (cem reais)
, montante condizente com a quantidade de drogas apreendidas.

Não se pode olvidar que o apelante
Loran

é reincidente em crime de tráfico de drogas, a denotar, com isso, sua dedicação à essa espécie de delito
e, p
or esse quadro fático
-
probatório, tenho como
inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de simples porte de entorpecentes para uso pessoal
.

Com efeito,
o conjunto probatório evidencia circunstâncias que ultrapassam o uso próprio
, sendo f
atores mais do que suficientes para caracterizarem o delito de tráfico de drogas.

A propósito, o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em reiterados julgados, tem defendido que a condição de usuário não exclui a possibilidade de tráfico, afirmando que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06
” (TJMT, Enunciado Orientativo no 03).

Nada obstante ser inviável a desclassificação para o porte de droga para consumo pessoal, tenho como possível aplicar a minorante do
tráfico privilegiado

com relação à
apelada
Vitória.

C
onforme
inteligência do
§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06,
para aplicação da referida minorante de pena,
é imprescindível que o agente seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Na hipótese posta,
a apelante
Vitória
é primária, sendo a presente ação penal a única que respondeu até a presente data, não havendo notícias acerca de sua dedicação a atividades criminosas e de que integraria organização criminosa
.

Assim, em que pese o juízo ter deixado de aplicar essa minorante em face da apelante
Vitória
e a defesa nada ter postulado nesse sentido em suas razões recursais, tenho como imperiosa
a
concessão da benesse do tráfico privilegiado
, porquanto presentes todos os pressupostos autorizadores.

No entanto, n
ão há que cogitar em aplicação de tal minorante ao apelante
Loran
, porquanto ser reincidente no crime de tráfico de drogas.

Portanto, com fulcro no § 4 o, do artigo 33 da Lei de Drogas, decoto 2/3 da pena de 05 anos de reclusão
fixada na sentença em desfavor da
apelante
Vitória
, o que resulta na pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167
( cento
e sessenta e sete) dias-multa
, em regime inicial aberto
.

Justifico a diminuição
na
fração máxima, em vista da pequena quantidade de droga e por julgar apropriado pelas condições pessoais da apelante
(
mulher jovem
e mãe
)
a qual já se encontra no m
e
rcado de trabalho, segundo por ela informado
no interrogatório judicial.

Considerando a pena
redimensionada,
a

substituo

por duas restritivas de direito, a serem aplicadas pelo juízo da execução, e
m observância a
S
úmula
Vinculante 59 do STF.

Por oportuno, colaciono o teor da referida Súmula Vinculante:

“
É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2o, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal
”
.

No que atine ao pedido de revogação da prisão preventiva do apelante
Loran
,
não vejo como acolhê-lo, dado que ainda se fazem presentes os pressupostos da segregação cautelar
eis que: 1) a
materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas
; 2) - o
apelante é reincidente e o regime fixado foi o fechado
e 3) -
estava
em
cumpri
mento de
pena quando da prisão em flagrante, bem co
m
o permaneceu o processo inteiro preso.

Diante de tais fatores, não há como revogar a prisão cautelar, porquanto ser necessária para garantia da ordem pública, a fim de evitar a
reiteração delitiva, mormente considerando que o apela
nte
estava cumprindo pena ao tempo do crime
e mesmo assim voltou a delinquir
.

Por tais considerações, mantenho a prisão do
apelante

Loran
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIME
N
TO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença condenatória inalterada
com relação ao apelante
Loran
Vinícios de Lima Maciel
.

Contudo,
DE
OFÍCIO, RECONHEÇO A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
, a fim de reduzir a pena
fixada na sentença
para apelante

Vitória

Soares Irineu
,
redimensionando-a para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167
(cento
e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direito
, a serem estipulados pelo juízo da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024